Tribunal: TJSP
Processo: 1584437-31.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Executada que foi citada e há nos autos deferimento do bloqueio de valores via sistema Sisbajud, em fevereiro de 2024, contudo, não há notícia de

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Executada que foi citada e há nos autos deferimento do bloqueio de valores via sistema Sisbajud, em fevereiro de 2024, contudo, não há notícia de cumprimento da ordem pela Serventia antes da sentença proferida. Falta de interesse de agir não configurada. Sentença reformada. Recurso provido.